Tribunal: TJES
Processo: 5003650-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003650-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ADAO VIEIRA DE BARROS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO STATUS A QUO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL FIXADOS EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). SEM COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVADO O DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003650-95.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO AGIBANK S.A

Recorrido: ADAO VIEIRA DE BARROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9943897).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juizado especial é incompetente para o trâmite do presente processo ante a necessidade de perícia;
b)
que o recorrido contratou cartão de crédito consignado;
b)
que a contratação se deu de forma válida;
b)
que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados;
c)
que não são devidos os danos morais arbitrados;
d)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, verifico que não há necessidade, havendo até mesmo impossibilidade de realização de prova pericial, uma vez que inexiste qualquer tipo de assinatura, seja ela física ou digital, nos autos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo parcialmente com relação à declaração de inexistência do débito e à indenização pelos danos morais sofridos pela parte.

Vejamos:

[...]

No caso dos autos, vê-se que a contratação ocorreu através do lançamento dos dados do consumidor. Logo, não há contrato subscrito pela parte autora.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor receber as informações claras “sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, inc. III).

[...]

No caso dos autos, portanto, tem-se que a parte autora jamais pretendeu a contratação do serviço de empréstimo consignado.
A possível utilização do crédito em sua conta não permite concluir, por si só, a intenção de contratar, sendo, no seu entendimento, lícita a utilização dos recursos, equívoco que só foi percebido a partir dos descontos em seu salário.

A natureza do contrato de empréstimo consignado, não obstante seja lícita, deve ser realizada apenas de maneira que ofereça segurança ao consumidor. Lamentavelmente, não é o que ocorre de forma ordinária, como se observa na prática dos milhares de casos que chegam ao judiciário. Pessoas simples, de baixa renda e pouca instrução são procuradas e, mediante ardil, são surpreendidas com contratos emitidos em seu nome, muitas vezes apenas com o registro de uma foto (selfie).

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo o contrato celebrado sem a real intenção, o que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos,
seria ônus da ré a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo.

Pelo contrário, a ré permite que dezenas de correspondentes atuem em seu nome, realizando centenas de contratos que são utilizados para as mais diversas finalidades, mas, sobretudo, para a aplicação de golpes, transferências ou, simplesmente, o recebimento de comissões por vendas.

A hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores. O contrato é, portanto, anulável e deve ser assim declarado pela justiça.

Logo,
diante do vício de consentimento como fator determinante para a contratação, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação
, não sendo devidas quaisquer despesas ou taxas penitenciais, não sendo hipótese de rescisão por desistência, mas de anulação do contrato.
original sem destaque

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso concreto não ocorreu, visto que no contrato apresentado nos autos em ID 9943884 não consta assinatura da parte recorrida, pelo qual é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito, devolução do valor pago (dano material) e indenização dos danos morais.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva e
de forma simples
, diferente de como determinado pelo Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que os descontos tinham origem em instrumento contratual que apenas foi reconhecida sua invalidade a partir da sentença e que foi confirmado por meio deste acórdão. A partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte teve desconto em seu benefício previdenciário, renda de caráter alimentar, o qual não tinha contratado, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, embora a declaração de inexistência possua o efeito de retornar o negócio jurídico a seu
status a quo
, considerando que não foi comprovado o efetivo depósito na conta da parte recorrida, verifico que não há valor a ser devolvido pela mesma, pelo qual a improcedência do pedido de compensação é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar a devolução de forma simples.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando
sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Apenas destaco que, a meu ver, restou comprovado o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
objeto da demanda, o que enseja a anulação do negócio e o retorno das partes ao
status quo ante
.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto
fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Correta também a determinação de repetição de débito em dobro, tendo em vista que os descontos são
posteriores a março de 2023 (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes;
DJe 30/03/2021).

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido
pelo recorrido.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito